Tribunal: STF
Processo: Rcl 44588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECLAMADO, DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva.



    2. Na hipótese, a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas que aquela levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa, como a imposição de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (CF, art. 37).



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo interno desprovido.